Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-93.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001258-93.2016.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCINEIDE SANTOS CERQUEIRA RECORRIDO: EDSON DA SILVA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL. 10%. PROPORCIONALIDADE. 1. Em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos acessórios, compete ao locatário/devedor comprovar o adimplemento dos aluguéis devidos e demais encargos. 2. É válida a cobrança de multa contratual de 10% (dez por cento) por atraso no pagamento dos aluguéis, pois validamente pactuada entre as partes (Precedentes E.TJDFT). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que seria ônus do ora recorrido comprovar o seu direito, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que a multa contratual deveria ter sido reduzida para 5% (cinco por cento). Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 413 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “não observo abusividade na cláusula contratual que prevê a incidência de multa contratual no percentual de 10%” (ID 13892065). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027